Tribunal: STF
Processo: ARE 1596716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO. EDITAL Nº 001/2022/SEPLAG/SESP/MT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO MATO GROSSO. CONFIGURADA. CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A nomeação e posse em cargo de Polícia do Estado do Mato Grosso atrai a legitimidade do ente estadual. Consoante a jurisprudência desta Corte, em caso semelhante, “a União possui legitimidade para figurar no polo passivo de lide em que se discute irregularidade verificada em concurso público por ela promovido, não obstante a contratação de pessoa jurídica de direito privado para a execução do certame” (AC 0016847-18.2015.4.01.4000, relatora DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF1 – QUINTA TURMA, PJe 15/09/2020).
2. No julgamento do RE 632.853/CE, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas e que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe-125 29/06/2015). Ressalvou-se, também, a intervenção do Poder Judiciário em caso de erro grosseiro na formulação de questão.
3. Colhe-se da sentença: “a) questões 40: segundo a inicial, não haveria nenhuma resposta correta entre as alternativas apresentadas. Na presente hipótese, a pretensão busca fazer com que o Juízo substitua a banca examinadora, o que não lhe cabe conforme premissas fixadas no início da fundamentação desta decisão. b) questão 56: segundo a inicial, o conteúdo cobrado nessa questão não estaria previsto no edital, pois as disposições acerca do Processo Legislativo não constaram do Edital. Razão não lhe assiste, pois o conteúdo cobrado em nada se refere a processo legislativo, mas apenas à Organização do Estado, que consta expressamente do conteúdo programático citado no edital. c) questão n. 58: a parte autora afirma que há duas alternativas corretas. a pretensão busca fazer com que o Juízo substitua a banca examinadora, o que não lhe cabe conforme premissas fixadas no início da fundamentação desta decisão.
4. A formulação e avaliação do exame, levadas a efeito, situam-se dentro da margem de apreciação da banca, que apresentou resposta fundamentada aos questionamentos dos candidatos. Busca a parte autora, na verdade, correção de sua prova pelo Judiciário, em substituição à banca do certame, providência limitada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
5. Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 caput, I e II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente